Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-13.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003385-13.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA - CPF: 514.811.031-72 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA - CPF: 514.811.031-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – EDUCADOR SOCIAL –ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO -

ART. 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 -

SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, expressamente previu que “
o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores
”, hipótese que se amolda ao caso em análise.

2.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
MUNICÍPIO DE SINOP
ao pagamento da diferença remuneratória a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019, observada a prescrição quinquenal, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional férias, em face da omissão na aplicação do §1º do artigo 20 da Lei Municipal n. 1.604/2011.

Decorrido o prazo recursal sem interposição de recursos voluntários (Id. 114880015).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de nº 000654-001/2022, declinou da manifestação de mérito em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (id. 118991453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária proposta por CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA em face do Município de Sinop-MT, com intuito de que o requerido seja compelido a pagar diferença remuneratória percebida a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019, haja vista a omissão ao não aplicar ao seu cargo (Educador Social) os mesmos índices aplicados aos professores para fins de elevação na classe, conforme previa a Lei Municipal 1.604/2011.

Os pedidos foram julgados procedentes com o seguinte dispositivo:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de: (a) CONDENAR o Requerido ao pagamento da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019, respeitando a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, com reflexos na GRATIFICAÇÃO NATALINA, TERÇO CONSTITUCIONAL e FÉRIAS, em face da omissão na aplicação do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011; (b) FIXO “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de RECURSO voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se

Pois bem. Em análise dos autos, a parte requerente foi aprovada em concurso público (nº 01/2005) realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 01/08/2005 (id. 114880000, pág. 1), para o cargo de Professor com Licenciatura em Letras 40H, nomeada por meio da Portaria nº 642/2005, datada de 05/09/2005 (id. 114880000, pág. 2) - Termo de Entrada em Exercício datado de 02/08/2005 (id. 114880000, pág. 5).

O cargo de professor foi inicialmente regulamentado pela Lei Municipal nº 568/99, porém houve uma alteração via Lei nº 759/2004, que instituiu novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop-MT.

Após, no ano de 2011, houve nova alteração, por meio da Lei nº 062/2011, que regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Contudo, sobreveio a aplicação extensiva ao cargo de educador social (cargo da requerente), no §1º, do artigo 20 da Lei 1.604/2011, vejamos:

Art. 20 Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas: (Vide Lei Complementar nº 185/2019):

(...) § 1º O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011. (Revogado pela Lei Complementar nº 185/2019).

Tal dispositivo fora revogado a partir da vigência da Lei Complementar nº 185/2019, que dispôs sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor, dando as providências:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011.

Desta forma, ficou demonstrado que a parte autora faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, de acordo com o §1º do art. 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.

Na mesma linha, este Sodalício já confirmou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –EDUCADOR SOCIAL – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES – ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.

(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Sendo, pois, de trato sucessivo, a condenação deverá observar a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932
c.c
Súmula 85/STJ.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, conforme observado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.” (TJ-MT 00070506320158110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária.

(N.U 0002748-55.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS - MÉRITO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA- ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2.A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso

3.A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4.O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

5.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6
.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

(N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Igualmente, o juízo
a quo
observou a necessidade de liquidação de sentença para arbitramento dos honorários advocatícios.

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022